Tribunal: TJPA
Processo: 0033448-55.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033448-55.2015.8.14.0136

APELANTE: EDIMILSON DE SOUSA SILVA, ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA, INVASORES DA FAZENDA BAHIA, VALDIVINO DE SOUZA

APELADO: VALE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA O REEXAME DAS QUESTÕES CLARAMENTE E FUNDAMENTALMENTE ANALISADAS, REJEITADOS INCLUSIVE PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033448-55.2015.8.14.0136

AGRAVANTE: EDIMILSON DE SOUSA SILVA, VALDIVINO DE SOUZA, INVASORES DA FAZENDA BAHIA E ACAMAPAMENTO PLANALTO DE SERRA DOURADA

AGRAVADO: VALE S/A

RELATORA: EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por
EDIMILSON DE SOUSA SILVA, VALDIVINO DE SOUZA, INVASORES DA FAZENDA BAHIA E ACAMPAMENTO PLANALTO DE SERRA DOURADA,
contra Acórdão id 18599400, prolatado no bojo do agravo interno na apelação, que j negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ESBULHO CONFESSADO PELOS RÉUS. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA POSSESSÓRIA. AREA DE RESERVA LEGAL QUE NÃO PODE SER USADA PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONOMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, proposta por VALE S/A em face de EDMILSON, VALDIVINO, RODRIGO, RENATO, BIANO e DEMAIS PESSOAS DO ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA e TRABALHADORES RURAIS NA LUTA PELA TERRA, com qualificação desconhecida, pelos fatos e fundamentos a seguir sintetizados.

A autora narra que estaria autorizada a explorar minérios nesta região. Dentre os imóveis adquiridos pela autora para tal fim estaria a propriedade denominada FAZENDA BAHIA, sobre a qual seria também detentora da posse.

Alegou que em 24/06/2015, cerca de 05 pessoas, lideradas pelos réus, em 03 motocicletas teriam invadido violentamente a Fazenda Bahia, destruindo porteiras, cercas e placas, intimidando/expulsando os vigilantes contratados que ali estavam.

O juízo a quo deferiu a reintegração de posse liminar, sob pena de multa diária e pessoal de R$10.000,00.

O oficial de justiça certificou que teria reintegrado a VALE S/A na posse, e que teria cientificado as pessoas de nome ZELMA, AGNALDO e VALDIR que lá se encontravam, sendo certo que após prazo todos se retiraram do local.

As partes rés apresentaram contestação às fls. Num. 7799136 - Pág. 22-35, alegando inicialmente os réus EDMILSON E VALDIVINO não fariam parte do movimento social mencionando na exordial.

Sustentam ainda que existiria litispendência do presente processo com outros mencionados na contestação. Defenderam ainda, de forma preliminar, que a vara cível de Canaã dos Carajás seria incompetente para apreciar o feito, pois por envolver conflito coletivo pela terra, a demanda deveria ser proposta perante a Vara Agrária de Marabá.

O juízo de piso entendeu que o requerente provou a posse e, por isso, julgou procedente a reintegração da Fazenda em questão.

Em sede de apelação (Num. 7799148 - Pág. 37) alegam preliminarmente que houve cerceamento de defesa, pois teria manifestado seu interesse em produzir provas. Contudo o endereçamento da petição foi para vara diversa, pois na 1ª Vara possuía um processo de igual número e que foi surpreendida pela sentença.

No mérito, assevera que desde 2015, a fazenda Bahia faz parte de um grupo de fazendas que fazem parte do assentamento CARAJÁS II, localizado na VS 40.

Aduzem que o referido assentamento foi criado pelo INCRA e que apelada não comprovou sua propriedade porque esta não existe, pois nenhum órgão fundiário emitiu título de posse em favor da VALE.

Os apelantes argumentam que a posse não foi comprovada, pois não se pode comprovar a mesma com boletins de ocorrência e por documentos de compra e venda do imóvel.

Asseveram que a área foi comprada de posseiros, que não eram legítimos proprietários, sendo ilegítima a propriedade da VALE e que as 250 famílias assentadas, estão dando a função social à terra.

Ao final, requerem o provimento para que seja reformada a sentença.

O Ministério Público ofertou parecer no ID 14176961, opinando pelo provimento do recurso.

No id

16147917, neguei provimento ao recurso.

Contra esta decisão, a parte apelante interpôs recurso de Agravo interno id 16590399, alegando que houve um equívoco no protocolo, ao qual não deu causa, motivo pelo qual a petição de pedido de provas foi para outra vara e que esta circunstância restou provada na Certidão de id o id 7799150 – p. 35.

No mérito, alega que ao contrário do afirmado na decisão combatida, não se trata de propriedade privada, sim pública, pertencente ao PA Carajás II, portanto, o contrato juntado aos autos não demonstra a legitimidade da posse, pelo contrário, demonstra a ilicitude da conduta da Agravada, que deveria ter solicitado autorização do INCRA para realizar pesquisas no imóvel, considerando que o imóvel pertence à União.

Assevera que a ação não discute domínio, mas a posse e que não há comprovação de que a área seja de reserva legal.

Por fim, argumenta que resta evidente que inexiste, de parte da Agravada, posse sobre a Fazenda Bahia, havendo, quando muito, simples detenção precária, à qual, conforme repetidamente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser dispensada proteção possessória por meio dos mecanismos jurídicos existentes para tal.

No julgamento colegiado, a turma negou provimento ao Agravo interno, conforme Acórdão id 18090265.

Inconformada com esta decisão,
EDIMILSON DE SOUSA SILVA, VALDIVINO DE SOUZA, INVASORES DA FAZENDA BAHIA E ACAMAPAMENTO PLANALTO DE SERRA DOURAD
opuseram os presentes Embargos de declaração (id 18830884). alegando que o acórdão embargado deve ser reformado para anular a sentença e determinar o retorno para a fase de instrução visto que houve cerceamento do direito de defesa, haja visto que os embargantes foram prejudicados devido ato da secretaria da vara.

Assevera que há obscuridade, pois a decisão não considerou a petição protocolada no protocolo judicial digital integral, em que consta claramente a custa emitida para o processo n.º 0033448-55.2015.8.14.0136 da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás. Por erro do judiciário, que gerou dois números de processos idênticos, o processo foi protocolado na 1ª Vara, tendo sido certificado no ID 7799150 - Pág. 35 que há uma duplicidade de número do processo.

Aduz que há contradição nos autos, pois o acórdão recorrido diz que se trata de área privada, em que o autor seria proprietário. No entanto, não há nos autos comprovação de propriedade por parte da embargada/autora.

Alega omissão no julgado, ao fundamento de que não tratou sobre a área ser de assentamento, que a posse da embargada é precária por não ter autorização do INCRA e sobre a impossibilidade de exercício de posse no imóvel de domínio público, configurando-se mera detenção.

Sustenta que, embora se baseie nos dispositivos da legislação ambiental, que impõem a preservação de 80% das terras na Amazônia Legal, os termos do acórdão ainda se apresentam obscuros e insuficientes no que tange à regulamentação da posse das áreas remanescentes, os 20% restantes.

Contrarrazões apresentadas no id 19081986, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Em suas razões, os embargantes apresentam as seguintes argumentações:

(i) Obscuridade na decisão que não considerou integralmente as petições protocoladas, tendo em vista o erro da secretaria, sendo que a petição foi protocolada para o processo que possuía o mesmo número do processo no qual se pretendia protocolar.

(ii) Contradição no entendimento do acórdão, que identifica o local objeto do litígio como área privada, sem que haja, nos autos, comprovação de propriedade por parte da parte embargada.

(iii) Omissão do julgado ao não abordar a natureza do terreno como área de assentamento, a posse precária da parte embargada sem autorização do INCRA e a inviabilidade de exercer posse sobre imóvel de domínio público.

(iv) Obscuridade na decisão quanto aos aspectos regulatórios da posse das áreas remanescentes, que correspondem a 20% da totalidade, considerando a legislação ambiental que protege 80% das terras na Amazônia Legal.

I – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA DECISÃO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO OBSERVADO O ERRO DA SECRETARIA COM RELAÇÃO AO PROTOCOLO.

Obscuridade, no contexto jurídico, refere-se a uma falta de clareza na decisão que torna difícil ou impossível compreender o raciocínio do juiz ou tribunal. Este vício de decisão é caracterizado pela ambiguidade ou pelo uso de expressões e termos que não permitem identificar precisamente o que foi decidido ou as razões da decisão.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação
. 3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1928343 PR 2021/0221468-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Neste diapasão, verifico que a parte não indicou que trecho da decisão há ambiguidade, que impossibilite a compreensão do julgado.

Com relação ao protocolo realizado de forma errada, decidi:

PRELIMINAR DE CECEAMENTO DE DEFESA

Alegam, os apelantes, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois teria manifestado seu interesse em produzir provas. Contudo o endereçamento da petição foi para vara diversa, pois na 1ª Vara possuía um processo de igual número e que foram surpreendidos pela sentença.

De acordo com a jurisprudência pátria, o endereçamento correto da petição é ônus da parte. Vejamos:

(...)

Os autores alegam que existiam dois processos com a mesma numeração. Porém, não comprovam a veracidade desse argumento, não trouxeram aos autos cópia da referida petição, para demonstrar seu endereçamento de forma correta.

Assim sendo, não vislumbro obscuridade no julgado que imputou aos embargantes o ônus de protocolar corretamente a petição, direcionando para o processo correto.

II - CONTRADIÇÃO NO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO, QUE IDENTIFICA O LOCAL OBJETO DO LITÍGIO COMO ÁREA PRIVADA.

Aduz a parte embargante que a decisão foi contraditória ao entender que o local objeto do litígio é uma área privada, sem que haja, nos autos, comprovação de propriedade por parte da parte embargada.

A contradição, que desafia Embargos de Declaração, é aquela de natureza interna, entre os fundamentos do julgado, não se prestando ao acatamento do recurso quando se trata de alegação entre o julgado e as provas dos autos ou as alegações recursais, conforme precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. 1- A decisão proferida no acórdão guerreado, julgou parcialmente provido o recurso de apelação apenas no tocante a multa, fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de descumprimento, limitando-a a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como minorar a aplicada no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para R$ 5.000,00, nos termos da fundamentação; 2- Os embargos de declaração visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida; 3
- A contradição que enseja o cabimento dos embargos de declaração não é a externa, mas a interna, quer dizer, entre os elementos estruturais da decisão, e isso porque em tais casos estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão do julgado. Caso em que não há nenhuma contradição interna no acórdão em relação a análise da questão sobre a multa
; 4- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos. (TJ-PA - AC: 00085781920138140005 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/08/2019)- grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTO RECURSAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. PRÓPRIO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, prestam-se a sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
2. A contradição, para Embargos de Declaração, e aquela de natureza interna, entre os fundamentos do julgado, não se prestando ao acatamento do recurso aquela entre o julgado, as provas dos autos ou as alegações recursais. 3. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-DF 07156295320188070007 DF 0715629-53.2018.8.07.0007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/06/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste aspecto, colaciono excerto do julgado combatido, no qual fica evidente que não houve contradição interna:

Analisando o caderno processual, tenho que os invasores sabiam se tratar de propriedade privada e que invadiram a fazenda para fazer assentamento, sem nenhum tipo comprovação de que tenha cumprido os requisitos da Lei Federal nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

Resta incontroverso que o autor é o legitimo proprietário da fazenda em questão, onde iniciou o conflito pela posse da área.

Desta forma, não há contradição no julgado que desafie recurso de embargos de declaração, o que se depreende dos argumentos trazidos é que o apelante pretende rever o julgado, o que não é permitido em sede de Embargos.

III –
ALEGAÇÃO DE O
MISSÃO DO JULGADO AO NÃO ABORDAR A NATUREZA DO TERRENO COMO ÁREA DE ASSENTAMENTO
.

Alega omissão no julgado, ao fundamento de que a decisão não tratou sobre a área ser de assentamento e de que a posse da embargada é precária por não ter autorização do INCRA.

Neste aspecto, a decisão não foi omissa, tendo tratado da prova da posse, pelo que colaciono o seguinte trecho:

Os apelantes argumentam que a apelada não conseguiu comprovar sua posse e que a fazenda em questão, pertence a um grupo de terras que fazem parte do assentamento Carajás II.

Neste passo, incumbe àquele que pleiteia a manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticado pela outra parte.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias, não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Ao tratar da matéria, a Constituição Federal, no capítulo que trata da reforma agrária, no seu art. 189, caput, refere:

“Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.”

Ressalto que o STJ, já decidiu que o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Eis o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
. 4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Nesta senda, inexiste a alegada omissão.

IV -
OMISSÃO NA DECISÃO QUANTO AOS ASPECTOS REGULATÓRIOS DA POSSE DAS ÁREAS REMANESCENTES.

Alega a embargante que a decisão foi omissa com relação aos aspectos regulatórios da posse das áreas remanescentes, que correspondem a 20% da totalidade, considerando a legislação ambiental que protege 80% das terras na Amazônia Legal.

Não houve omissão com relação a este ponto, pois não cabe a este juízo determinar o que será feito em um imóvel privado, o que compete apenas ao proprietário.

Ademais disto, em se tratando de imóveis rurais estes devem seguir o que determina o código florestal, no que tange ao uso alternativo do solo, art. 26 da Lei nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012.

Desta forma, rejeito os Embargos de declaração, tendo em vista quer não existe a aludida omissão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e nego provimento, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024